Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Agravo n. 1000870-16.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o efetivo pagamento realizado quando da distribuição do recurso, em atendimento a certidão constante do id. 73305006 - Pág. 1; caso negativo, nos termos do § 4o, do art. 1.007 do NCPC, intimo o advogado, no mesmo prazo para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator